Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RÉU MENTALMENTE INCAPAZ. NOMEAÇÃO DE CURADOR À LIDE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. NEGLIGÊNCIA DO CURADOR. PREJUÍZO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA EXERCER A CURADORIA ESPECIAL.
1. Conquanto o apelado, formalmente, possua curador à lide, nomeado nos termos do art. 245, § 4o, do CPC, o múnus não está sendo exercido com zelo, sendo incontroverso o prejuízo ao réu, pois, além de ser mentalmente incapaz, trata-se de pessoa idosa, atualmente com 85 anos de idade. Portanto, é necessário que seja garantido o contraditório e a ampla defesa, restando à Defensoria Pública atuar em favor do apelado, pessoa juridicamente hipossuficiente.
2. A ausência de intimação da Defensoria Pública, no caso, importa na decretação de invalidade dos atos processuais a partir do momento em que deveria ter sido intimada.
3. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença anulada.